Tribunal: TJBA
Processo: 8034760-49.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034760-49.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ZENNE COSTA PINHEIRO

Advogado(s)
:
THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DESABASTECIMENTO NO IMÓVEL DA AUTORA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Apelação Cível interposta por
ZENNE COSTA PINHEIRO
contra sentença da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que julgou improcedente a Ação de Reparação de Danos Morais movida em face da
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.
A autora alegou que sua residência sofreu interrupções não avisadas no fornecimento de água entre novembro de 2019 e janeiro de 2020, pleiteando indenização por danos morais. A sentença considerou inexistente a comprovação suficiente do desabastecimento e acolheu laudo pericial que apontou irregularidades técnicas nas instalações hidráulicas da residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de água por parte da concessionária; (ii) estabelecer se tal falha, se existente, enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1 – A responsabilidade civil do fornecedor de serviços públicos essenciais é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se, contudo, prova do defeito na prestação, do dano e do nexo causal.

2– A jurisprudência do STJ estabelece que a inversão do ônus da prova exige demonstração mínima da verossimilhança das alegações por parte do consumidor.

3 – No caso, a autora não comprovou que a suspensão do fornecimento de água atingiu especificamente seu imóvel, tendo apresentado apenas documentos genéricos e reportagens jornalísticas sobre áreas próximas.

4 – O laudo pericial elaborado nos autos atestou que o imóvel da autora não atendia às exigências técnicas da Resolução AGERSA nº 02/2017 e da NBR 5.626/98, especialmente quanto à ausência de reservatório inferior com bomba, fator relevante para a regularidade do fornecimento.

5 – A jurisprudência da Segunda Câmara Cível do TJBA, no processo nº 0520030-20.2019.8.05.0001, confirma que é ônus do consumidor apresentar elementos mínimos de prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6 - A ausência de prova robusta da ocorrência de falha no serviço, do dano individualizado e do nexo causal entre ambos impede o reconhecimento do direito à indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 – Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços exige prova da falha na prestação, do dano concreto e do nexo de causalidade.
2. A inversão do ônus da prova não afasta a necessidade de demonstração mínima da verossimilhança das alegações.
3. Documentos genéricos e reportagens jornalísticas não são suficientes para comprovar dano individualizado.
4. A ausência de reservatório adequado no imóvel do consumidor afasta a responsabilidade da concessionária quando não há comprovação de falha imputável exclusivamente a ela.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII; 14 e 22; CPC, art. 373, I e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 0520030-20.2019.8.05.0001, Rel. Des.ª Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 13.11.2020; STJ, REsp julgado pela Quarta Turma em Sessão Virtual de 25/03/2025 a 31/03/2025, Rel. Min. Raul Araújo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator(a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA